Tribunal: STF
Processo: AI 504987
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-17
Data de publicação: 2011-05-17

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – CONCURSO PÚBLICO – EXAME PSICOTÉCNICO – EXIGÊNCIA DE RIGOR CIENTÍFICO – NECESSIDADE DE UM GRAU MÍNIMO DE OBJETIVIDADE – DIREITO DO CANDIDATO DE CONHECER OS CRITÉRIOS NORTEADORES DA ELABORAÇÃO E DAS CONCLUSÕES RESULTANTES DOS TESTES PSICOLÓGICOS QUE LHE TENHAM SIDO DESFAVORÁVEIS – POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO JUDICIAL DE TAIS RESULTADOS – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO AI 758.533-QO-RG/MG – REAFIRMAÇÃO, QUANDO DA APRECIAÇÃO DE MENCIONADO RECURSO, DA JURISPRUDÊNCIA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU NO EXAME DESSA CONTROVÉRSIA – REJEIÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – PRECEDENTES (STF) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.